Tribunal: TJBA
Processo: 8020801-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020801-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MASSAROLLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SEABRA-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA D
O
S
DELITOS AMEAÇA E DANO QUALIFICADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS

147, §1° E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E
, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO MASSAROLLO, Advogado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Seabra
/BA, Drª Martha Carneiro Terrin e Souza, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, §1°, e art. 163, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código Penal (no contexto da Lei Maria da Penha).

2.
Infere-se do APF n° 27339/2025 que a vítima dirigiu-se à Delegacia em 31/03/25, informando que, no dia 29 do referido mês, o Paciente foi até sua residência para ameaçá-la, assim como ao seu atual namorado, pelo fato de o Paciente não aceitar o fim do relacionamento, ocasião em que este depredara o veículo do namorado da vítima.

3. No dia seguinte, o Paciente, na companhia de outro suspeito, dirigiu-se novamente à casa da vítima e ateou fogo em alguns móveis, afiação e telhado, oportunidade em que, este ainda jogara pedras na vítima, atingindo-a no calcanhar e ameaçara-a de morte. Ato contínuo, os populares acionaram a polícia, que não encontrou os suspeitos naquele momento, Em 31/03/25, os policiais civis saíram novamente em busca dos supostos autores dos crimes, logrando encontrá-los e efetuando suas prisões em flagrante.

4. Sustenta o Impetrante que a
decisão constritora mostrou-se carente de fundamentação, em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva. A
sseverou ainda que não houve intenção de causar mal algum à vítima, salientando ainda a favorabilidade das condições pessoais.

5.
A alegação de que não o Paciente não quis causar mal à ofendida, pois só teria ocorrido uma lesão corporal, não pode ser avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal
, pois demanda aprofundado exame fático-probatório. Assim, não conheço deste pleito.

6. Quanto
à alegação de carência da fundamentação que decretara a prisão preventiva, a magistrada
a quo
consigna que a gravidade da conduta, diante da
periculosidade concreta do agente
e a necessidade de se impedir a reiteração delitiva, pois os supostos atos criminosos ocorreram em dois dias seguidos, destacando ainda os diferentes modos de violência utilizados (depredação, ameaças, fogo)
, que demonstravam a necessidade de decretação da prisão preventiva do custodiado
.

7. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo a juíza singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta e pelo fato do Paciente ter supostamente cometido os delitos em dois dias seguidos. deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários.

8. No caso em tela, o próprio Paciente declarara que se descontrolara e passara a apedrejar a vítima, bem como ateara fogo em sua residência, abrindo inclusive o botijão de gás intencionalmente.

9.
Cumpre ressaltar que o princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual, vez que essa não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros requisitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública, requisitos estes que, como já explicitado acima, se encontraram presentes no momento de decretação da prisão do paciente.

10
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si, a
concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

1
1
. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dr
ª. Tânia Regina Oliveira Campos
pelo conhecimento e denegação da ordem.

12
.
Não conhecimento da impetração no que se refere
à negativa de autoria.

13
. Conhecimento no que diz respeito às
alegações de
ausência de fundamentação do decreto constritivo e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8020801-09.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
RODRIGO MASSAROLLO
e como impetrado o mm. JUIZ DE DIREITO DA MM da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16